Tribunal: TJDFT
Processo: 0715731-36.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA. FUNÇÃO POSITIVA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO.
1.O recurso de apelação, por força do disposto no artigo 1.012, do Código de Processo Civil é dotado de efeito suspensivo como regra, o que a doutrina denominou de efeito ope legis.
1.1. Não se enquadrando, o caso concreto, em quaisquer das exceções previstas nos incisos I a VI do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, carece a parte apelante de interesse quanto à atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Com base no que preceitua o artigo 200 do Código de Processo Civil, a renúncia expressa das partes ao prazo recursal conduz ao imediato trânsito em julgado da decisão judicial proferida.
2.1. Havendo o transcurso em branco do prazo recursal, é evidente a ocorrência do trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional e a consequente ocorrência de coisa julgada, nos termos do que estabelece o artigo 502 do Código de Processo Civil.
3. A imutabilidade da coisa julgada não se exaure em sua função negativa, compreendendo também uma função positiva que vincula o julgador ao que já foi decidido em demanda anterior acobertada pelo manto da coisa julgada.
4. Acerca da produção de provas, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que [c]aberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo o julgador, por meio de decisão fundamentada, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
5. Não havendo a necessidade de produção de outras provas, correto o julgamento antecipado do pedido, em atenção ao que estabelece o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, razão pela qual afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.